Tribunal: STF
Processo: ARE 1591519
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Pensão por morte. Regime próprio de previdência municipal. Limite etário. Conflito entre legislação municipal e federal. Análise de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição. Recurso extraordinário com agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário, interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás pelo qual se confirmou o deferimento da continuidade do pagamento de pensão por morte até que o beneficiário complete 21 anos, como previsto na Lei federal nº 8.213, de 1991.
2.  A recorrente requer a improcedência do pedido, afirmando que a norma que regulamenta concessão do benefício pleiteado é a Lei municipal nº 239, de 2004, de Abadia de Goiás, na qual prevista suspensão da pensão na data em que o beneficiário completar 18 anos de idade.
II. Questão em discussão
3.  A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia sobre o limite etário para percepção de pensão por morte por filho em regime próprio de previdência municipal, que envolve a aplicação de legislação municipal e federal, pode ser analisada em recurso extraordinário, ou se tal análise configura ofensa indireta à Constituição da República.
III. Razões de decidir
4.  O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, especificamente a Lei municipal nº 239, de 2004, de Abadia de Goiás e a Lei federal nº 8.213, de 1991. A análise de legislação infraconstitucional em sede de recurso extraordinário é inviável, pois configura ofensa indireta à Constituição da República.
5.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a discussão sobre o direito à manutenção de pensão por morte em razão da idade, que demanda o reexame de fatos, provas e legislação local e infraconstitucional, inviabiliza o processamento do apelo extremo.
IV. Dispositivo 
6.  Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

          1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

 “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO AOS 18 ANOS. CONFLITO ENTRE NORMA MUNICIPAL E NORMA GERAL FEDERAL. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 
CASO EM EXAME. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação proposta por filha de servidora pública municipal falecida, determinando o restabelecimento do benefício de pensão por morte até os 21 anos de idade. A autarquia previdenciária municipal havia cessado o pagamento do benefício quando a autora completou 18 anos, com base na legislação municipal. A controvérsia gira em torno da aplicabilidade da norma local ou da legislação federal que estabelece o limite etário em 21 anos para filhos beneficiários. 
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Há duas questões em discussão: (i) definir se a legislação municipal pode limitar a percepção de pensão por morte por filhos até os 18 anos de idade, em contrariedade à norma geral federal que fixa o limite em 21 anos; (ii) estabelecer se, no caso concreto, deve prevalecer a Lei Federal nº 8.213/1991 sobre a Lei Municipal nº 239/2004. 
RAZÕES DE DECIDIR
 A competência legislativa dos Municípios em matéria previdenciária está condicionada à observância das normas gerais estabelecidas pela União, conforme o art. 24, XII, da Constituição Federal. 
A Lei nº 8.213/1991, norma geral aplicável, assegura a percepção da pensão por morte a filhos até os 21 anos de idade, salvo exceções específicas. 
A norma municipal que fixa o limite etário em 18 anos, por ser menos benéfica ao segurado, afronta a legislação geral federal e os princípios da isonomia e da hierarquia normativa. 
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que normas gerais federais prevalecem sobre legislações locais que disponham de forma menos favorável aos segurados. 
A aplicação da Lei Federal nº 8.213/1991 não configura criação de novo benefício nem ofende o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio, tratando-se de adequação às normas gerais com previsão de custeio já existente. 
O Tema Repetitivo nº 643 do STJ, invocado pelo apelante, não se aplica ao caso concreto, pois trata de beneficiário com idade superior a 21 anos. 
DISPOSITIVO E TESE 
Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: A legislação municipal que fixa limite etário inferior ao previsto em norma geral federal para o recebimento de pensão por morte por filho deve ceder à prevalência da Lei Federal nº 8.213/1991. Os regimes próprios de previdência social estão vinculados às normas gerais estabelecidas pela União, conforme determina a Lei Federal nº 9.717/1998. A fixação de limite etário em 21 anos para percepção da pensão por morte por filho, prevista na legislação federal, aplica-se também aos regimes próprios, vedada a criação de regras locais mais restritivas.” (e-doc. 17).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. arts. 37, inc. XVIII; 40, § 1º, inc. I; 195 e 201, inc. I, da Constituição da República. 

3.1. Discorre sobre a autonomia dos entes federados para a instituição do regime próprio de previdência social. Aponta que no Município de Abadia de Goiás a matéria é regida pela Lei municipal nº 239, de 2004, com redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 001, de 2022, na qual previsto que o filho de servidor, ao completar 18 anos, perde a qualidade de dependente, ocasião em que deve ser encerrado o pagamento da pensão por morte do instituidor.

3.2. Entende que, “no ordenamento jurídico brasileiro, em caso de conflito aparente entre lei geral e lei específica, deve ser aplicado o CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. É o caso. A decisão recorrida arguiu uma LEI GERAL, qual seja, a Lei nº 8.213/1991, na qual elenca-se a idade de vinte e um anos para a extinção da qualidade de dependente, sobre a LEI ESPECÍFICA – LM nº 239/2004 com redação dada pela Emenda á Lei Orgânica 001/2022”.

3.3. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 28).

É o relatório.

Decido.

4. A autora ajuizou ação de restabelecimento de pensão por morte, que fora suspensa após completar 18 anos de idade, na forma da Lei  nº  239, de 2004, do Município de Abadia de Goiás, pretendendo o pagamento do citado benefício até que complete 21 (vinte e um) anos de idade, considerado o estabelecido na Lei nº 8.213, de 1991. O pedido foi julgado procedente, decisão confirmada pelo TJGO, mediante os seguintes fundamentos:

“Como se sabe, de acordo com a Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça, "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado". Este princípio, todavia, não afasta a aplicação das normas gerais federais quando estas se mostram mais benéficas ao segurado. 
A Lei Federal nº 9.717/1998 estabelece regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Seu art. 5º é categórico ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, disciplinado pela Lei nº 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. 
Essa vedação visa assegurar a isonomia entre os segurados do regime geral e dos regimes próprios, impedindo a criação de privilégios injustificados e garantindo a sustentabilidade dos sistemas previdenciários.
III – DO LIMITE ETÁRIO PARA CESSAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE 
A Lei Federal nº 8.213/1991, em seu art. 77, §2º, II, estabelece que o direito à percepção da pensão por morte cessará "para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave". 
Por outro lado, a Lei Municipal nº 239/2004 de Abadia de Goiás, em seu art. 48, II, fixa a cessação do benefício aos 18 anos de idade. 
Surge, assim, aparente conflito normativo entre a legislação federal e municipal.
V – DA SOLUÇÃO DO CONFLITO NORMATIVO 
O conflito deve ser solucionado mediante aplicação do princípio da hierarquia das normas e da competência legislativa concorrente. Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, as normas gerais editadas pela União em matéria previdenciária devem prevalecer sobre disposições locais em sentido contrário.
(...)
Quanto ao argumento de autonomia municipal para legislar sobre previdência, embora procedente em tese, encontra limitação nas normas gerais da União. A autonomia não autoriza a criação de regras menos benéficas que as estabelecidas no regime geral. 
O argumento sobre vedação de extensão de benefício sem fonte de custeio não prospera, pois não se trata de criação de novo benefício, mas de aplicação da legislação federal que já prevê o custeio adequado. 
O Tema Repetitivo nº 643 do STJ, invocado pelo apelante, refere-se à situação diversa (beneficiário maior de 21 anos), não se aplicando ao caso em exame.” (e-doc. 17).

5. Da leitura do acima transcrito, verifica-se que o Tribunal de  origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei municipal nº 239, de 2004, de Abadia de Goiás, e Lei federal 8.213, de 1991), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República, e considerado o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nesse sentido cito, à guisa de exemplo, o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. DISCUSSÃO SOBRE DIREITO À MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE EM RAZÃO DA IDADE. REQUISITOS. MAIOR DE 18 ANOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso com base nas Súmulas 279 e 280 do STF. 
II. Questão em discussão 
2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação ao artigo 40, § 12, da Constituição da República e ao art. 23, § 8°, da Emenda Constitucional n° 103/2019. 
III. Razões de decidir 
3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao direito à manutenção da pensão por morte em razão da idade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 404/2010), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 
4. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. 
IV. Dispositivo.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE nº 1.553.967-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 03/09/2025).

6. No mesmo diapasão, indico ainda as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: ARE nº 1.565.975/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04/09/2025, p. 05/09/2025, ARE nº 1.178.021/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/12/2018, p. 13/12/2018, ARE nº 1.162.435/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/09/2018, p. 28/09/2018, ARE nº 1.566.215/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.  12/09/2025, p. 15/09/2025; ARE nº 1.553.967/RO, Rel. Min. Dias Toffoli,j. 10/06/2025, p. 11/06/2025, ARE nº 1.277.635/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05/07/2020, p. 08/07/2020, e ARE nº 1.153.977/PR, Rel. Min. Edson Fachin, 04/09/2018, p. 06/09/2018.

7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator